Tribunal: TJSP
Processo: 0000270-41.2017.8.26.0612
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de contradição e obscuridade.
Embargos rejeitados - Decisum que se lastreou em todos os elementos de prova amealhados aos autos, fundamentadamente, e analisou todas as teses levantadas - Caráter meramente infringente – Impossibilidade – rediscussão de mérito que não deve ser realizada nesta via recursal.
Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa

Ementa:
Embargos de declaração – Alegação de contradição e obscuridade.
Embargos rejeitados - Decisum que se lastreou em todos os elementos de prova amealhados aos autos, fundamentadamente, e analisou todas as teses levantadas - Caráter meramente infringente – Impossibilidade – rediscussão de mérito que não deve ser realizada nesta via recursal.
Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão. Prequestionamento implícito – Embargos rejeitados.